Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-82.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002657-82.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIR MARQUES MONTEIRO - CPF: 138.502.371-68 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INATIVIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE A LICENÇAS PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS –
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LICENÇA PRÊMIO -
VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público.

A percepção de vantagens, tal como a licença prêmio, não fora assegurada aos servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT), posto que estes não possuem as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da concessão de licença prêmio
não se estender aos servidores estabilizados por meio de previsão constitucional
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido de recebimento das licenças prêmio dos períodos de 1981/1986, 1986/1991, 1991/1996, 1996/2001 e 2001/2006, em pecúnia, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do CPC.

A parte promovente alegou, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que tem direito de receber suas licenças prêmio
e que se trata de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O promovente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que laborou como servidor da Prefeitura Municipal, e que se encontra aposentado, e assim busca receber em espécie valores a título licenças-prêmios não gozadas dos quinquênios 81/86, 86/91, 91/96, 96/01 e 01/06.

Juntou cálculos aduzindo que os valores referentes ao quinquênio totalizam R$ 32.200,50 (Trinta e dois mil, duzentos reais e cinquenta centavos), referente a 5 (cinco) licenças-prêmios.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto
o histórico funcional que acompanha a inicial, consta que o promovente foi contratado em 19/11/1981 para exercer cargo de guarda municipal e que
foi estabilizado extraordinariamente mediante a lei 2785/90, na data de 19/11/1990.

Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT.

Assim, conforme constou na sentença
a quo

essa estabilização não garante os mesmos direitos do servidor estatutário, dentre eles, o direito a licença-prêmio.

O recurso fora genérico apenas afirmando que se trata de direito adquirido e não refutou os argumentos lançados na sentença de que se trata de estabilidade extraordinária e, portanto, não faz jus o promovente a recebimento de vantagens que são restritas aos
servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT (ato das disposições constitucionais transitórias) é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público, há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, de modo que preenchidas as condições o servidor é estável, mas não é efetivo, não sendo incorporado na carreira estatutária, razão pela qual não possui direito de desfrutar do benefício da licença-prêmio conferido apenas aos servidores estatutários, de modo que acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020